Tribunal: TJMT
Processo: 1010504-35.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010504-35.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incorporação Imobiliária, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLA LEMES DA COSTA VALADARES - CPF: 001.022.631-16 (APELADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), JEAN DIVINO BORGES VALADARES - CPF: 206.846.731-34 (APELADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (APELANTE), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (APELANTE), BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA (APELANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE - CPF: 487.279.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR DE VÍCIO DE JULGAMENTO, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADISTRIÇÃO (
ULTRA PETITA
) – REJEITADA – MÉRITO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL – CONTRATO FIRMADO COM A CONSTRUTORA/INCORPORADORA – ENTIDADE QUE NÃO INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

As construtoras/loteadoras não se equiparam às instituições financeiras, razão pela qual, relativamente aos contratos de financiamento imobiliário (Lei no. 9.514 /97), a elas não se estende a autorização para a capitalização mensal de juros a que se refere o artigo 5o da Medida Provisória no. 2.170-36/2001.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No

1010504-35.2018.8.11.0002

APELANTE: BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA

APELADOS: JEAN DIVINO BORGES VALADARES E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dr.

Luis Otavio Pereira Marques
, lançada nos autos da ação revisional de contrato

ajuizada por
JEAN DIVINO BORGES VALADARES
e
OUTRO
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, por entender ilegal a capitalização mensal de juros, reconhecendo a abusividade das cláusulas quinta, parágrafo terceiro, do contrato celebrado entre as partes e, por consequência, determinou que seja reajustada as parcelas e, após a devida liquidação, o valor cobrado a maior deverá ser restituído aos autores, de forma simples, podendo ser compensado com eventual saldo devedor, se existente.

Ainda, considerando que a parte autora decaiu da maior parte de seus pedidos, condenou os requerentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por serem beneficiários da justiça gratuita.

Inconformado, a requerida apelante defende em suas razões que a taxa de juros pactuada não constitui, por si só, abusividade, eis que o contrato estipulou de forma expressa, observando a Lei n°. 9.514/97, que criou o Sistema de Financiamento Imobiliário.

Sustenta que a r. sentença proibiu a incidência da capitalização mensal de juros, sob o fundamento de ser sua cobrança ilegal, o que merece reforma, isso porque o contrato em apreço foi celebrado posteriormente à edição da Medida Provisória no. 1.963/2000, reeditada em 2001, por isso, poderia perfeitamente estabelecer a capitalização dos juros.

Argumenta que “
os Apelados não apontaram quais cláusulas consideravam abusivas, requerendo somente, de forma genérica, que o valor da parcela contratual fosse reduzido, na forma de juros simples
” (sic), de modo que há “
infringê
ncia aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, vez que teria prolatado decisum fora dos pedidos autorais
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (id. 173897152).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (id. 173897156).

O apelante efetuou o recolhimento do preparo recursal, conforme id. 174340656

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, com o presente apelo
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA
visa infirmar a sentença singular que, acolhendo em parte os pedidos inaugurais, julgou parcialmente procedentes os mesmos, tão somente para reconhecer a ilegalidade da capitalização mensal de juros, reconhecendo a abusividade das cláusulas quinta, parágrafo terceiro, do contrato celebrado entre as partes, e além disso, o reajustamento das parcelas, restituindo-se eventuais valores pagos a maior aos autores, autorizando a compensação.

Para tanto, a parte apelante inicialmente aponta

que as alegações dos autores/recorridos quanto as abusividades das cláusulas contratuais revestem-se de caráter genérico, sem indicar quais cláusulas consideravam abusivas, de modo que entende que a r. sentença incorreu em vício de julgamento, por ser
ultra petita
.

Pois bem. Como é cediço, compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedada a prolação de sentença "extra petita", "citra petita" ou "ultra petita", ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 492 do CPC.

In casu
, apesar da parte autora não ter efetivamente discriminado as cláusulas contratuais que compreende serem abusivas quanto aos índices de reajuste e juros aplicados nas parcelas contratuais, apresentou a planilha de débito, com indicação clara e precisa das taxas e rubricas questionadas, indicando o valor que compreende devido
, com fundamento nas regras previstas no artigo
53
,
caput
, do
Código de Defesa do Consumidor,

possibilitando ao togado sentenciante a plena compreensão do objeto litigioso e a adequada prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA - REJEITADA
- REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - NÃO CABIMENTO.
O Superior Tribunal de Justiça orienta que não configura julgamento "ultra petita" ou "extra petita" o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, 'porquanto o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial, sendo desnecessária a sua formulação expressa na parte final desse documento, podendo o juiz realizar análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame (AgRg no AREsp n. 420.451/RJ).
Mantida a sentença não há que se falar no afastamento da sucumbência recíproca.”
(TJ-MG - AC: 50097712920198130707, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 10/08/2023, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2023)

Assim,
não verifico qualquer vício nas alegações da parte autora e de julgamento
.

Quanto ao mérito, cinge-se a demanda quanto à legalidade ou não da cobrança constante na avença firmada entre as partes de juros capitalizados em casos de alienação fiduciária de bem imóvel realizada diretamente com a construtora.

Extrai-se dos autos que os autores celebraram com a construtora ré, ora apelante,
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA
, contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária de um terreno localizado no loteamento Residencial Parque das Águas, empreendimento da construtora requerida, no valor de R$97.914,47 (noventa e sete mil, novecentos e quatorze reais e quarenta e sete centavos).

Após regular tramitação do feito, o juízo
a quo
concluiu pela ilegalidade da capitalização mensal de juros, asseverando, em síntese, não ser legítima a cobrança em casos de financiamento de imóvel diretamente com a construtora.

Como bem consignado em sentença, a hipótese dos autos representa uma típica relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a construtora e o consumidor final.

A capitalização de juros, também conhecida na linguagem técnica como ‘anatocismo’, em linhas gerais, significa a contagem de juros sobre juros, isto é, a incorporação ao principal de juros remuneratórios, incidentes sobre o total do débito contratado, gerando um acréscimo exacerbado no valor do crédito, de vez que sobre o montante passa a incidir nova remuneração global do capital.

No caso, o contrato firmado entre os litigantes estabelece no parágrafo terceiro da Cláusula Quinta:

“(...)
que o valor de cada urna das parcelas, e por conseguinte, de todo o saldo devedor, serão atualizados monetária e mensalmente de acordo com a variação do IGP-M/FGV (Índice Geral de Preços de Mercado) publicado pela Fundação Getúlio Vargas, acrescidos de
juros mensais de 0,7% (zero vírgula sete por cento), perfazendo 8,7311% (oito vírgula sete mil trezentos e onze por cento) ao ano
, tomando-se como termo inicial do cálculo da atualização monetária a data estabelecida no CAMPO-V do QUADRO RESUMO e, como termo final, o da reposição integral do empréstimo.
”

Tem-se, portanto, que, conforme reconhecido pela própria requerida apelante em suas razões recursais, a capitalização de juros encontra-se expressamente prevista no contrato firmado entre os litigantes.

Ocorre que, embora a Lei no. 9.514/97, em seu art. 5o, III, preveja a possibilidade de capitalização dos juros, tal medida somente é permitida aos membros do Sistema Financeiro Imobiliário - SFI, elencados no art. 2o do referido dispositivo legal, que tem a seguinte redação:

“
Poderão operar no SFI as caixas econômicas, os bancos comerciais, os bancos de investimento, os bancos com carteira de crédito imobiliário, as sociedades de crédito imobiliário, as associações de poupança e empréstimo, as companhias hipotecárias e, a critério do Conselho Monetário Nacional - CMN, outras entidades.”

Importante destacar que a elas não se estende a autorização para a capitalização mensal de juros a que se refere o artigo 5o da Medida Provisória no. 2.170-36/2001

Assim, considerando que a construtora apelante não está descrita no rol acima e nenhuma das partes integram o Sistema Financeiro Nacional, estão as mesmas sujeitas aos preceitos do Código Civil e da Lei de Usura, pelo que a capitalização dos juros remuneratórios pode se operar, tão somente, na periodicidade anual e não mensal.

Nesse sentido é o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO - SFI.
CAPITALIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(RE 1956600, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Dje 25/02/22)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE COMPRA E VENDA. DISCUSSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE MENSAL OU ANUAL. CONTRATO FIRMADO COM A CONSTRUTORA/INCORPORADORA. ENTIDADE QUE NÃO INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL.
REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Construtora Ré não é instituição financeira, não integrando, dessa forma, o Sistema Financeiro Nacional. Desse modo, incidente a Lei da Usura, em especial seu art. 1o, que estabelece o patamar de 12% ao ano, ou seja, o dobro da taxa legal prevista no Código Civil de 1916, no limite de 6% ao ano.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório d os autos, a teor do que dispõem as Súmulas nos 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1913941 GO 2021/0182386-5, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022)

Ademais, eis o entendimento pátrio jurisprudencial:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - NULIDADE
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA -
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - JUROS CAPITALIZADOS - IMPOSSIBILIDADE.
- Inexiste nulidade da decisão por ausência de fundamentação quando o julgador declina as razões de fato e de direito pelas quais formou o seu convencimento. - A alegação de prejuízo pela ausência de prova pericial contábil não se mostra pertinente quando o deslinde da controvérsia passa estritamente pela análise de questões de ordem eminentemente jurídica. -
Inexistindo autorização legal para a cobrança de capitalização mensal dos juros remuneratórios em contrato de compra e venda de imóvel financiado pela própria construtora, não equiparada a instituição financeira, a sua prática deve ser afastada.
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.081307-7/001, Relator (a): Des.(a) Cláudia Maia , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2021, publicação da sumula em 19/ 08/ 2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE PAGAMENTO, FIRMADO COM A CONSTRUTORA/INCORPORADORA.
1. Tabela Price e capitalização de juros.
As construtoras/incorporadoras não se equiparam às instituições financeiras. Assim, a utilização de capitalização mensal de juros e do método tabela Price em contratos de mútuo civil celebrados com construtora/incorporadora, como na hipótese, é vedada. Permitida a repetição do indébito, na forma simples
. 2. Tarifa de Administração. A cobrança da tarifa de serviços administrativos, expressamente prevista na avença celebrada entre o autor e a instituição financeira requerida, não se revela abusiva, pois vinculada à contrapartida pelos custos de administração e gerenciamento contratual. 3. Seguro. A contratação de seguro não é ilegal, porquanto objetiva garantir a quitação do saldo remanescente em casos como o de falecimento do contratante, prática amplamente utilizada nos contratos de financiamento imobiliário e que não encontra vedação no ordenamento jurídico. Ademais, não se verifica qualquer demonstração de abusividade do seguro cobrado ou que, de alguma maneira se evidencie excessivo, ônus que recaía sobre a parte demandante. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM DECISÃO MONOCRÁTICAZ.”
(TJ-RS - AC: 50072755220218210022 PELOTAS, Relator: Rosana Broglio Garbin, Data de Julgamento: 23/08/2023, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ.
ALEGADA A INOCORRÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS COMPENSATÓRIOS APLICADOS NO FINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR, PACTUADO ENTRE AUTORES E A CONSTRUTORA. APLICAÇÃO DO ENCARGO ABUSIVO (ART. 4o DA LEI DE USURA, ENUNCIADO 121 DA SÚMULA DO STF E ENUNCIADO 539 DA SÚMULA DO STJ)
DEMONSTRADA POR LAUDO PERICIAL EXTRAJUDICIAL APRESENTADO PELOS REQUERENTES, CUJA CONCLUSÃO FOI CORROBORADA POR CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. REQUERIDA QUE, POR OUTRO LADO, NÃO APRESENTOU QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO A SUSTENTAR SUA TESE DEFENSIVA. DECISUM MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.
” (TJ-SC - APL: 50029679220218240020, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 22/08/2023, Terceira Câmara de Direito Civil)

Com efeito, há ilegalidade/abusividade na conduta da construtora, neste quesito, pois o laudo pericial (id. 173894134) constatou que houve a capitalização mensal dos juros pactuados (juros compostos). No ponto, merece transcrição o esclarecimento prestado pelo d. perito judicial:

“1) Se o valor da parcela mensal elaborada pelo especialista contábil correspondente a R$ 413,16 foi elaborado com base nos índices legais?

RESPOSTA: Os índices utilizados foram na forma de juros simples, portanto em desacordo com o instrumento contratual, o qual previa juros compostos.

De acordo com o cálculo apresentado pelo especialista contábil, a parcela de 413,16 (quatrocentos e treze reais e dezesseis centavos) e o resultado da taxa de juros de 0,7 (zero vírgula sete por cento) ao mê
s, aplicada sobre o valor financiado, sem a capitalizaç
ão dos juros (juros simples).

Nos termos do Contrato (ID 16717101), a taxa de juros de 0,7% (zero vírgula sete por cento) ao mê
s, corresponde a taxa efetiva de 8,7311% (oito vírgula sete mil trezentos e onze por cento) ao ano (juros compostos).

(...)

4) Queira o Sr. Perito esclarecer se o laudo unilateral apresentado pelo autor no Id. n.16717102, se ateve aos critérios de reajuste previstos em contrato;

RESPOSTA: O Laudo em referência considera juros simples mensal a taxa de 0,7% ao mês, o que não corresponde ao previsto na “CLÁUSULA QUINTA - DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO” do contrato firmado entre as partes, cujo juros efetivos estipulado foi de 0,7% ao mês, capitalizados (juros compostos), perfazendo 8,7311% ao ano.”

Desta forma, não há que se falar em reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023